Tribunal: STF
Processo: AI 799878
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE 
   AGRAVO - APELO EXTREMO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO-CONHECIMENTO - 
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- Os prazos recursais são 
   peremptórios e preclusivos (RT 473/200 - RT 504/217 - RT 611/155 - 
   RT 698/209 - RF 251/244). Com o decurso, "in albis", do prazo legal, 
   extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a 
   faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o 
   recurso pertinente.

- A tempestividade - que se qualifica como 
   pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal - 
   constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de 
   conhecimento "ex officio" pelos juízes e Tribunais. A inobservância 
   desse requisito de ordem temporal, pela parte recorrente, provoca, 
   como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade 
   do recurso interposto.